Tribunal: TJSP
Processo: 2279302-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento definitivo de sentença - Decisão de primeiro grau que, verificando a existência de divergência quanto ao valor devido, determina a produção de prova pericial contábil - Agravo interposto pelos exequentes - Controvérsias envolvendo matéria de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento definitivo de sentença - Decisão de primeiro grau que, verificando a existência de divergência quanto ao valor devido, determina a produção de prova pericial contábil - Agravo interposto pelos exequentes - Controvérsias envolvendo matéria de direito e simples cálculo aritmético - Prova pericial desnecessária - Demais alegações não apreciadas pelo juízo de origem, importando supressão de grau de jurisdição - Litigância de má-fé dos agravados caracterizada - Agravo parcialmente conhecido e provido na parte apreciada